Tribunal: TJDFT
Processo: 0735583-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735583-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA ANDRADE FERNANDES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA PAULA ANDRADE FERNANDES contra decisão da 22a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA-DF, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em face de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. O juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 167202739, autos de origem). Em suas razões (ID 50583021), a agravante alega que: 1) não dispõe de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento; 2) a declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça; 3) não possui renda própria; 4) o saldo de R$ 8.095,33 alegado pelo juízo de origem é a soma das movimentações de todo o ano; 5) O fato de residir no bairro da Asa Sul não é suficiente para indeferir o benefício, posto que o apartamento é alugado por sua genitora. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para obtenção do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Sem preparo (art. 101, §1o, do CPC). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Reside a controvérsia em verificar se estão presentes os requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita à agravante. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do benefício. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. A agravante alega que não dispõe de capacidade financeira para arcar com as custas processuais, entretanto, juntou extrato bancário com movimentação bancária muito baixa em um longo período de tempo, o que indica não ser essa a sua conta principal (ID 50583022). Intimada a juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, a agravante anexou extrato bancário de instituição financeira diversa da anterior, contudo, é possível verificar que todo dinheiro que entra nessa conta é imediatamente retirado, o que faz com que não seja possível auferir sua real possibilidade financeira (ID 51226191). Ainda, conforme pontuado pelo juízo de origem, as movimentações bancárias somadas ao fato de a agravante residir em bairro nobre de Brasília, induzem à conclusão de que não se encontra em estado de hipossuficiência. INDEFIRO o benefício da gratuidade de justiça. Ao agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 20 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator